Tribunal: TJSP
Processo: 2022976-35.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-04
Data de publicação: 2022-01-04

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução contra devedor solvente. Decisão que determinou a expedição de MLE em favor da agravada. Direito reconhecido nos autos principais. Alegação de nulidades. Decisão agravada que não abrangeu as alegadas nulidades. Matéria já decidida, não podendo, reiteradamente, em sede de agravo de instrumento, por via oblíqua, rever matéria discutida nos autos da ação anulatória.

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução contra devedor solvente. Decisão que determinou a expedição de MLE em favor da agravada. Direito reconhecido nos autos principais. Alegação de nulidades. Decisão agravada que não abrangeu as alegadas nulidades. Matéria já decidida, não podendo, reiteradamente, em sede de agravo de instrumento, por via oblíqua, rever matéria discutida nos autos da ação anulatória. Simulação. Matéria que não foi objeto de discussão nos autos originários a demandar ação própria a ser discutida entre Giuseppe e seu então patrono a fim de que seja exercido o contraditório e a ampla defesa. Não conhecimento. Recurso especial interposto que não impede o prosseguimento dos autos, tampouco o regular cumprimento da decisão agravada. Decisão mantida. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.